Tribunal: STF
Processo: RE 515718
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E SUA INCORPORAÇÃO. PARADIGMA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sejam analisados com base na disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, na medida em que o acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).



    2. A sistemática processual dos embargos de divergência, à luz das disposições encartadas nos artigos 546 do CPC/1973 e 330 do RISTF, determina que o dissídio jurisprudencial deva ser demonstrado mediante o cotejo de acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes do Plenário: AI 738795 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 22-04-2016; ARE 894957 AgR-ED-EDv-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 06-04-2016, e AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 05-04-2016.



    3. In casu, verifica-se a imprestabilidade de ambos os arestos utilizados como paradigma, seja por se tratar o primeiro de acórdão que sequer subsistia no momento de oposição dos embargos de divergência, porquanto superado via embargos de declaração com efeito modificativo (AI 482.126), seja por se tratar o segundo de acórdão proferido no julgamento de ação originária nesta Corte (ADI 1.797/PE), que, mercê da ausência de previsão no rol taxativo elencado nos artigos 330 do RISTF e 546 do CPC/1973, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador do manejo dos embargos de divergência.



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com majoração dos honorários de sucumbência para o máximo legal (art. 85, § 11, do CPC/2015).